Tribunal: TJES
Processo: 0003230-52.2008.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003230-52.2008.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em prescrição intercorrente sem que reste caracterizada a inércia no exequente, consoante previsão insculpida no art. 40, da Lei Federal n. 6.830/1980, na Súmula 314 e no que restou decidido no Tema 566, ambos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. Decidiu, ainda, a Corte Cidadã, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.340.553, que “[a] efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente(...)” (Tema 568).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003230-52.2008.8.08.0008

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI – EPP, EDUARDO LIMA E EVANDRO LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “execução fiscal” proposta por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, em face de GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI – EPP, ora Apelado.

Pela sentença id 11489076, o Juízo
a quo

acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Apelado e por EDUARDO LIMA E EVANDRO LIMA para reconhecer a ilegitimidade passiva dos dois últimos, bem como extinguir a execução ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 11489077, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que não haveria que se falar em prescrição intercorrente ante a efetiva constrição patrimonial.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 11489079.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 17 de fevereiro de 2025.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0003230-52.2008.8.08.0008

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADOS: GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI – EPP, EDUARDO LIMA E EVANDRO LIMA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “execução fiscal” proposta por ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora Apelante, em face de GRANLIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE GRANITOS EIRELI – EPP, ora Apelado.

Pela sentença id 11489076, o Juízo
a quo

acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo Apelado e por EDUARDO LIMA E EVANDRO LIMA para reconhecer a ilegitimidade passiva dos dois últimos, bem como extinguir a execução ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Irresignado, o Apelante, em suas razões recursais id 11489077, pugna, em síntese, pela reforma da sentença sob o argumento de que não haveria que se falar em prescrição intercorrente ante a efetiva constrição patrimonial.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões, consoante certidão id 11489079.

Pois bem.

Compulsando, detidamente, os presentes autos, extrai-se que o Juízo
a quo
, ao pronunciar a ocorrência de prescrição intercorrente, considerou tão somente que a contagem do prazo prescricional outrora interrompido pelo parcelamento da dívida firmado pelo Executado (fls. 173v), teve seu curso reiniciado automaticamente pelo subsequente inadimplemento, ocorrido em 22.08.2018.

Nada obstante, e na esteira do sustenta o Apelante, olvidou-se o magistrado prolator da sentença de considerar que, a despeito do reinicio do prazo prescricional, sobreveio o requerimento de leilão do bem constrito em 12.05.2021 (fls. 189), o que restou deferido consoante despacho de fls. 197, de 10.11.2021, tendo o ato executivo sido designado para 05.05.2022, com encerramento em 17.05.2022 (fls. 198), edital às fls. 201/201v, noticiando-se seu insucesso em 24.05.2022 (fls. 222), com a consequente determinação de suspensão no despacho de fls. 223, em 29.06.2022, em decorrência da oposição de exceção de pré-executividade pelo Apelado.

Portanto, com razão o Apelante quando aduz que até a prolação de sentença, havia bem garantindo a execução, revelando-se, portanto, desnecessário o requerimento de quaisquer outras medidas executivas à luz do deferimento do pedido de leilão do bem penhorado, na esteira do restou decidido no julgamento do recurso especial n. 1.340.553 (Tema 568), pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, não há como reconhecer que a pretensão do Apelante tenha sido fulminada pela prescrição intercorrente no presente caso concreto, eis que a hipótese não se amolda àquela prevista no art. 40, da Lei Federal n. 6.830/1980, na Súmula 314 e no que restou decidido no Tema 566, ambos do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse mesmo sentido, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça em situação análoga à presente, no julgamento da apelação cível n. 0061680-52.2003.8.08.0011, assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim/ES contra sentença da 1ª Vara da Fazenda Pública, que decretou a prescrição intercorrente em execução fiscal movida em face de Braminex Brasileira de Mármore Exportadora S.A., envolvendo créditos das Certidões de Dívida Ativa (CDA’s) executadas. O Município alega a não ocorrência da prescrição, destacando a realização de penhora e demais atos processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve prescrição intercorrente nos autos de execução fiscal, dado o tempo decorrido entre a intimação da Fazenda Pública e a sentença que decretou a prescrição, além da alegada diligência do Município na condução do processo. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente, prevista no artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/1980, exige a inércia do exequente. No presente caso, verifica-se que o Município realizou atos processuais relevantes, como a penhora de bens e a apresentação de requerimentos para prosseguimento da execução. 4. A jurisprudência do STJ confirma que a ausência de inércia do credor impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no REsp 1.340.553/RS. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: 1. A ausência de inércia do exequente na busca de bens ou medidas que garantam a execução afasta a prescrição intercorrente. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt-REsp 1.934.413, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJE 29.06.2023.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe dou provimento para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento da execução fiscal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.